Tribunal: TJES
Processo: 5024451-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Curso de Formação; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024451-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS DE MORAES RAMOS ROMGNA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS) 2023. QUANTITATIVO DE VAGAS. ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de VINICIUS DE MORAES RAMOS ROMGNA, determinando sua convocação ao Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2023 e a retroação da sua promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita; e (ii) determinar se houve irregularidade na adequação do quantitativo de vagas do CHS 2023 em razão da promoção de militares por decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento extra petita não se configura quando a decisão se fundamenta em documento juntado pelo próprio autor e considerado válido pela magistrada para embasar a pretensão, não extrapolando os limites do pedido autoral.

4. O quantitativo de vagas para o CHS 2023 foi apurado e publicado oficialmente em 30/06/2023, data de encerramento do processo seletivo, conforme previsto no artigo 14, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019.

5. A promoção de militares por decisão judicial não resultou na subtração de vagas previamente designadas para o CHS, mas apenas na adequação do quantitativo final, em consonância com o critério legalmente estabelecido.

6. O processo seletivo ao CHS gera apenas expectativa de direito, sendo legítima a revisão do número de vagas até o seu encerramento, conforme alterações de quadro previstas em lei.

7. A decisão recorrida afastou indevidamente a aplicação do artigo 14 da LC 911/2019, contrariando o princípio da legalidade previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O quantitativo de vagas para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) é apurado no encerramento do processo seletivo, nos termos do artigo 14, § 2º, da LC 911/2019.

2. A adequação do número de vagas do CHS em razão de promoções determinadas judicialmente não caracteriza subtração indevida de vagas nem irregularidade administrativa, pois reflete a apuração legalmente prevista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; LC Estadual nº 911/2019, art. 14, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no acórdão.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5024451-30.2023.8.08.0024

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: VINICIUS DE MORAES RAMOS ROMGNA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada por VINICIUS DE MORAES RAMOS ROMGNA, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a sua convocação ao CHS 2023 e a retroação da sua promoção.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita, pois o fundamento apresentado pela magistrada foi respaldado em documento acostado aos autos pelo próprio impetrante. Considerando que a julgadora entendeu que o referido documento era válido para embasar a pretensão do apelado, a decisão proferida não extrapolou os limites do pedido autoral. Assim, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

No mérito, convém destacar que o procedimento para promoção ao posto de 3º Sargento está disciplinado na Lei Complementar Estadual nº 911/2019.

E, conforme me manifestei no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5009686-29.2023.8.08.0000, o Apelado não possui direito a participar do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2023 com base na fundamentação apresentada.

Ora, conforme esclarecido pelo Estado do Espírito Santo, ora Recorrente, o quantitativo de vagas disponíveis para o CHS 2023 foi publicado em 30/06/2023, data de encerramento do processo seletivo, sendo certo que na publicação oficial constavam 205 vagas, sendo 102 pelo critério de merecimento e 103 pelo critério de antiguidade.

Dessa forma, não há irregularidade na supressão de vagas em razão de decisão judicial que determinou a promoção de militares à graduação de 3º Sargento.

O Parecer exarado pelo Diretor de Recursos Humanos da PMES (id 5814607) revela que as vagas ocupadas pelos militares promovidos por força da Portaria nº 428-S, de 04/05/2023, não foram subtraídas do Processo Seletivo para o CHS 2023, no qual objetiva participar o Apelado. Isso porque o referido Processo Seletivo apenas foi encerrado em 30/06/2023, sendo, nesta data, constatado o quantitativo máximo de vagas do CHS existente, nos exatos termos do que dispõe o artigo 14, § 2º, da LC 911/2019, confira-se:

Artigo 14.

(...)§ 1º O claro para o CHS será apurado no dia 31 de agosto de cada ano, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos.

§ 2º O quantitativo máximo de vagas do CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento, apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao CHS, observado o seguinte: (Redação dada pela Lei Complementar nº 932, de 12 de dezembro de 2019).

Conforme bem esclarecido pelo Diretor de Recursos Humanos da PMES,

“(...) Diante do exposto, conclui-se que as vagas ocupadas pelos militares promovidos pela Portaria nº 428-S, de 04.05.2023 – PMES não foram subtraídas do Processo Seletivo para o CHS/2023, pois não existe apuração de vagas antes do dia do encerramento do processo seletivo. O que ocorreu no presente caso foi o estrito cumprimento de decisão judicial, tal como transcrito no DESPACHO/PMES/ACG/Nº 146, de 02.05.2023, com a consequente exclusão dos militares alcançados na decisão judicial do processo seletivo para o CHS/2023, pelo motivo de terem alcançado a graduação de 3º Sargento. Portanto, não há que se falar em subtração de 28 (vinte e oito) vagas do CHS/2023, pois as vagas não são apuradas durante o certame, mas somente no dia do encerramento deste.

Durante a condução do processo seletivo há apenas expectativa de direito quanto à existência de vagas ou não. Conforme consta no Boletim Especial do Comando Geral (BECG) nº 037, de 30/06/2023, que deu publicidade ao encerramento do Processo Seletivo em comento, e atendendo ao que preceitua o art. 17, I, II e §§ 1º, 2º e 3º da LC 911/2019 e ao estabelecido nos itens 6 e 7 da Diretriz nº 02/2022 - DRH - PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS/2023, o quantitativo de vagas existentes e ofertadas no encerramento do processo seletivo deste certame, informado pela SRH-1 por meio da CI/PMES/DRH/RH-1/Nº 286/2023, era de 205 vagas, sendo distribuídas da seguinte forma: 103 cabos no critério antiguidade e 102 cabos no critério intelectoprofissional.

Acrescento que outros eventos poderiam implicar na variação do número de vagas durante a condução do processo seletivo do CHS/2023, como agregações, reversões, transferências para reserva remunerada, reforma, morte, deserção, promoções em ressarcimento de preterição, dentre outros. Da mesma forma, não haveria que se falar em supressão ou acréscimo de vagas para o curso, pois essa apuração, por força de lei, só pode ser realizada no dia do encerramento do Processo Seletivo, que neste caso concreto, foi realizado no dia 30/06/2023, quando se contabilizou 205 vagas existentes na graduação de 3º Sargento QPMPC."

Vê-se, portanto, que quando sobreveio a decisão judicial determinando a promoção de militar, havia apenas sido iniciado o processo seletivo ao CHS, e não o Curso de Habilitação propriamente dito, o que evidencia a ausência de respaldo para a pretensão apresentada, uma vez que não foram, portanto, excluídas as vagas já designadas para o CHS em andamento, mas apenas para o processo seletivo.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade no ato administrativo, pois não houve subtração de vagas ofertadas, mas apenas adequação do quantitativo de acordo com as circunstâncias avaliadas ao longo do período de apuração.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser reformada, pois acolheu a pretensão autoral sem respaldo na legislação vigente, afastando indevidamente a incidência do artigo 14 da LC 911/2019, o que configura violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88).

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária 22.04.2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões